Tribunal: TJSP
Processo: 1060048-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – EFETIVA APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DEFINIDO PELO ARTIGO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – EFETIVA APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DEFINIDO PELO ARTIGO 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DO QUANTO DEFINIDO PELO ARTIGO 200, DO CÓDIGO CIVIL - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060048-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONFECÇÕES DE ROUPAS SEIKI LTDA, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060048-35.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 42001
APEL.No: 1060048-35.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CONFECÇÕES DE ROUPA SEIKI LTDA
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ : TAMARA HOCHGREB MATOS
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS, O QUE SE DEU DIANTE DO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
INICIALMENTE
DEDUZIDA
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO

EFETIVA
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DEFINIDO PELO ARTIGO 206,
§3o, V, DO CÓDIGO CIVIL
HIPÓTESE DOS
AUTOS QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DO
QUANTO DEFINIDO PELO ARTIGO 200, DO
CÓDIGO CIVIL - ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 380/383, pela qual foi julgada improcedente
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, esta proposta por
CONFECÇÕES DE ROUPA SEIKI LTDA contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, o que de seu diante do reconhecimento da prescrição, tanto é que
assim condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais
decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com Honorários Advocatícios,
estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060048-35.2019.8.26.0100
3
recorre a ocupante do polo ativo da relação instaurada, conforme dão conta
suas razões juntadas a fls. 423/467, assim clamando pela reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo não
apreciou com a devida correção a questão como colocada em debate no feito,
uma vez que se mostra de rigor a condenação da casa de valores ao
pagamento da indenização inicialmente perseguida, o que se dá diante das
irregularidades perpetradas pela casa de valores recorrida, ressaltando que
não deve ser tida por adequada a prescrição equivocadamente reconhecida
pelo Juízo, isto por retratar a questão em deste de relação de consumo,
devendo na solução do impasse ser aplicado o quanto disposto pelo artigo 27,
do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual se define o prazo de cinco
anos para prescrição da pretensão como deduzida nos autos.
Sustenta também que o caso em exame nos autos comporta
aplicação do quanto definido pelo artigo 200, do Código Civil, uma vez que o
início da contagem do prazo prescricional deve se dar somente após a
prolação de Decisão definitiva nos autos da ação criminal manejada, esta
promovida para apuração dos fatos que deram ensejo a presente demanda,
salientando que somente assim poderia saber quem foram os autores da
fraude praticada, principalmente diante da possibilidade de envolvimento de
prepostos do banco recorrido no evento em questão, o que impossibilita no
todo a reconhecimento da prescrição tida por presente, ainda que pelo prazo
de três anos equivocadamente aplicado pelo Juízo, principalmente porque
diante da existência de relação contratual entre as partes litigantes, de rigor
que seja aplicado ao caso dos autos o prazo decenal previsto pelo artigo 205,
do Código Civil, haja vista o inadimplemento contratual por parte da casa de
valores, daí porque sustenta que não resultou configurada a prescrição
indevidamente reconhecida, o que possibilita a efetiva apreciação do mérito da
demanda como proposta, inclusive em segundo Grau de Jurisdição, pois
presentes todos os elementos necessários para o adequado deslinde do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060048-35.2019.8.26.0100
4
daí o porque de pedir pela condenação do banco recorrido ao pagamento de
indenização pelos danos, tanto extrapatrimoniais quanto materiais que lhe
foram impostos, o que deve naturalmente implicar no integral acolhimento da
pretensão como inicialmente formulada, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, de sorte a que venha a ser julgada procedente a ação,
com a natural condenação da casa de valores recorrida ao pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 481/531), momento em que a casa de
valores recorrida pugnou pela manutenção da R. Sentença a seu ver
indevidamente hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente decidida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pela autora não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
A partir de tal enfoque, cumpre observar inicialmente que a
relação jurídica de direito material que deu causa a lide em debate, não possa
ser tutelada sob o pálio do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
ausente relação de consumo no caso em análise, haja vista que o negócio
jurídico vinculador das partes litigantes se apresenta como nítida relação em
que se faz presente aspecto relativo a insumo, e não de relação de consumo,
pois ainda que o fato que deu ensejo a lide proposta não envolva concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060048-35.2019.8.26.0100
5
de crédito, é de se ter por nitidamente comercial o enfoque a ser dado a
relação travada entre as partes litigantes, o que afasta a possibilidade de
apreciação da demanda sob a égide da legislação consumerista, nos exatos
termos em que bem definidos pelo Juízo por ocasião do sentenciamento do
feito, circunstância essa que permite se dê por superada a pretensão
direcionada ao reconhecimento da aplicação do quanto definido pelo artigo 27,
do Código de Defesa do Consumidor.
Superado esse primeiro aspecto, imperativo concluir que com
o mesmo acerto o Juízo reconheceu como sendo de três anos o prazo
prescricional a ser aplicado ao caso dos autos, pois ainda que se mostre
incontroversa a existência de contrato celebrado entre as partes litigantes, é de
se ter por certo que não se discute ao longo do feito eventual inadimplemento
contratual por parte da casa de valores, mas de fato específico que poderia ter
sido provocado inclusive a quem não figura como correntista da casa bancária
recorrida, o que afasta a pretensão direcionada a aplicação do artigo 205, do
Código Civil, valendo ressaltar nesse exato ponto que tampouco comporta
aplicação do quanto vem definido pelo artigo 200, do Código Civil, pois como
adequadamente definiu o Juízo, o reconhecimento de eventual
responsabilidade criminal não se mostra determinante para a propositura da
presente ação indenizatória contra a instituição financeira recorrida.
Diante de tais elementos, de rigor que se dê por afastada a
pretensão recursal deduzida pela demandante, daí porque deve ser ratificado
o entendimento adotado pelo Juízo, pelo qual resultou reconhecida a
prescrição da pretensão inicialmente deduzida, sendo caso de transcrever,
ainda que parcialmente, os adequados fundamentos adotados pela R.
Sentença proferida, pela qual resultou definido que:
“(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060048-35.2019.8.26.0100
6
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da
autora.
Com efeito, a autora admite que "soube da fraude
cometida após a lavratura das certidões da dívida ativa por parte da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, lavradas em 23/07/2014 -
R$ 164.771,04 (doc. 01) e 22/09/2014 - R$ 219.048,86 (doc. 02). Confirmada
a condição de injusta devedora fiscal a autora lavrou em 15/10/2014 o
boletim de ocorrência n. 3800/2014 no 77o Distrito Policial da Capital,
acostado às fls. 245 destes autos." Alega, contudo, ser aplicável do artigo
200 do CC, segundo o qual "Quando a ação se originar de fato que deva
ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva."
Aduz a autora que sequer se iniciou o curso do prazo
prescricional, pois somente em 19/07/2019 foi recebida a denúncia contra
o EDUARDO ALECSANDER BARCELÃO no processo n. 0000093-
85.2015.8.26.0100, e somente com o trânsito em julgado do processo
criminal é que se poderá falar em início do prazo prescricional.
Contudo, não tem razão, pois a causa impeditiva da
prescrição prevista no artigo 200 do CC não se aplica ao réu Banco
Santander.
Com efeito, não há notícias de que tenha sido apurada,
em algum momento, responsabilidade criminal deste ou de algum
funcionário seu, e a autora sempre teve conhecimento de que os títulos
foram pagos em agência do banco réu, não dependendo esta ação cível
de fato que devia ser apurado no juízo criminal.
Também não se aplica o prazo prescricional do artigo 27
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as
partes não era de consumo, mas de insumo, com a finalidade de
viabilizar e incrementar sua atividade comercial.
Deste modo, sendo aplicável o prazo prescricional trienal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060048-35.2019.8.26.0100
7
previsto no artigo 206, parágrafo 3o, V do Código Civil, e tendo sido
ajuizada esta ação somente em 25.06.2019, ou seja, mais de 3 anos após
o inequívoco conhecimento dos fatos pela autora, inclusive de que os
títulos foram pagos em agência do banco -réu, impõe-se o
reconhecimento da prescrição.
Em relação ao instituto da prescrição, observa Orlando
Gomes: "O fundamento do instituto da prescrição, pois, está assentado
na conveniência social da estabilização das relações jurídicas, tendo em
vista que o decurso do tempo, somado à negligência do titular do direito,
somente leva à insegurança do comércio jurídico, que exige a
consolidação das situações, encerrando-se a incerteza em determinado
lapso de tempo. Trata-se de verdadeira sanção à negligência e à inércia
do titular do direito, que, assim, fica destituído da pretensão ao seu
exercício. Mesmo que se levantem questões de ordem ética contra o
instituto, é o mesmo universalmente aceito, decorrendo de uma opção de
política jurídica, ditada no interesse da harmonia social. (Introdução ao
Direito Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1983, 7a ed., p. 421).
Não por outro motivo, sustenta Caio Mário, que é, então,
'na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que se deve buscar o
seu verdadeiro fundamento. O Direito exige que o devedor cumpra o
obrigado e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer
que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo,
deixando que se constitua uma situação contrária ao seu direito, permitir
que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida
social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das
incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos, e este interesse
justifica o instituto da prescrição, em sentido genérico.' (Instituições de
Direito Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1986, 9a ed., p. 475)
Assim, devidamente estabelecido que o dispositivo legal
em questão é aplicável à hipótese dos autos, e justificada a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060048-35.2019.8.26.0100
8
de reconhecimento da prescrição, deve a alegação do réu ser acolhida.
Por fim, não comprovada à prática de qualquer conduta
descrita no art. 80 do Código de Processo Civil, deixo de aplicar a
qualquer uma das partes pena por litigância de má-fé.
(...).”
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação das questões como lançadas aos autos pelas partes litigantes, de
rigor a manutenção da R. Sentença indevidamente guerreada, manutenção
esta que se dá com base em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos,
pois de maneira plenamente adequada enfrentou o Juízo a questão como
submetida a sua apreciação no feito. No entanto, e em relação aos honorários
advocatícios, devem estes ser agora majorados para 15% do valor atualizado
da causa, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR